Tribunal: STF
Processo: HC 209127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Martins de Almeida e outro, em favor de José Moreira Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no REsp 1.910.258/MG.



    O impetrante diz que, “pretendendo adquirir uma carga de tubos de PVC e ferro, a empresa do paciente (COPERSAN) acertou a compra da mercadoria através de um de seus funcionários, que acabou sendo apreendida no posto fiscal da cidade de Matias Barbosa – MG, por motivo de irregularidade na nota fiscal emitida pelo vendedor.”



    Alega que “Apesar de, naquele momento, ainda não ter consumado a aquisição do material, que somente seria efetivada após conferência da carga nas dependências da COPERSAN, o paciente apresentou-se espontaneamente ao posto fiscal e realizou o pagamento dos tributos e multa pela infração tributária.”



    Aduz que “o Juízo sentenciante de 1º grau entendeu suficiente, para caracterização da tipicidade objetiva e subjetiva do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP) imputado pelo Ministério Público na referida ação penal, o fato de o paciente ter se apresentado como adquirente da mercadoria (F. 09 DA SENTENÇA).”



    Afirma que, interposta a apelação, o Tribunal de Justiça lhe negou provimento. Opostos embargos de declaração, o Relator os teria acolhido, mas não foi acompanhado pelos membros do colegiado. Interpostos embargos infringentes, o colegiado lhes negou provimento.



    Daí a interposição de recurso especial, que restou admitido e improvido. Interposto agravo regimental, a Turma lhe negou provimento. Opostos embargos de declaração, os rejeitou.



    Os autos foram remetidos a esta Corte para julgamento do ARE 1.335.498. O Presidente da Corte lhe negou seguimento. O Plenário negou provimento ao agravo interno. O paciente opôs embargos de declaração e está incluído em pauta para o dia 19.11.2021. 



    Neste writ, a defesa quer se antecipar ao julgamento do recurso extraordinário e pretende que seja validado o voto vencido do Desembargador Relator. 



    Requer a concessão da ordem “haja vista que a conduta de apresentar-se como adquirente não faz parte do tipo penal de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP), em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX da CR/88), que veda a analogia in malam partem; (b) da atipicidade subjetiva pela ausência de dolo ou culpa na conduta do paciente, em razão da ausência de elementos de que tinha ciência da suposta origem ilícita dos produtos, o que ficou evidenciado pelo próprio voto do Des. Relator do TJMG Octávio Boccallini.”



    É o relatório.



    Decido.



    Vê-se que, substancialmente, o paciente se insurge contra acórdão do Plenário desta Corte, que deixou de reconhecer a atipicidade da conduta e demais pedidos lá formulados. Inclusive, a decisão do Plenário desta Corte é posterior ao acórdão indicado como impugnado.



    Indicou-se, como autoridade coatora, o Superior Tribunal de Justiça, apenas para que seu habeas corpus tenha trânsito, já que não cabe habeas corpus, nesta Corte, contra ato da própria Corte.



    O presente habeas corpus é flagrantemente inadmissível. Todavia, analiso o mérito, como sempre tenho feito em todos os casos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Por importante, transcrevo, ainda, os seguintes excertos do voto condutor do aresto atinente aos embargos infringentes (fls. 978-985; sem grifos no original): 



    Pedindo venha ao em. prolator do voto minoritário, tenho que as várias teses apresentadas pela douta defesa nos Embargos de Declaração não dizem respeito a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas sim à mera rediscussão da matéria já integralmente analisada quando do julgamento da apelação. 



    A demonstrar a análise da tipicidade subjetiva e objetiva da conduta imputada ao ora embargante, necessário trazer à colação excertos do voto do em. Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini, quando do julgamento da apelação, do qual consta expressamente que José Moreira Filho 'teria ciência da aquisição da mercadoria e da procedência ilícita do material, porquanto afirmou, em juízo (fl. 530), que iria pagar quando a carga chegasse e fosse conferida, além de ressaltar, inclusive, que teria sido enviada mercadoria em montante inferior ao que havia sido combinado' (f. 723 – grifei), bem como que 'caberia ao apelante José Moreira (...) ter tomado as medidas necessárias à verificação da regularidade do objeto negociado, o que não foi feito. Vale consignar que o Apelante José Moreira (..) poderia ter colacionado provas capazes de ratificar as alegações, ônus do qual não se desincumbiu, ficando comprovado o dolo na conduta, razão pela qual não há se cogitar em Absolvição' (f. 724 – grifei). 



    E, ao final, concluiu o em. Relator que '...evidenciada a ciência acerca da origem ilícita da mercadoria, inviável o acolhimento do pleito absolutório, por atipicidade da conduta' (f. 724 – grifei). 



    Pedindo redobrada venia ao prolator do voto minoritário, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade no voto por ele proferido quando do julgamento da Apelação, no qual, repita-se, concluiu expressamente sobre 'a ciência acerca da origem ilícita da mercadoria' (f. 747). 



    A meu ver, o em. Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini analisou todo o conjunto probatório e expôs, de forma fundamentada, os motivos que o levaram à manutenção da condenação de José Moreira Filho pela prática do crime do artigo 180, § 1°, do Código Penal. 



    Já da leitura do voto proferido quando do julgamento dos Embargos de Declaração, que ora a defesa pretende ser resgatado, tenho que a nova conclusão apontada pelo em. Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini no sentido de que 'a procedência ilícita da mercadoria apreendida não restou demonstrada quer por elementos probatórios orais ou documentais, colhidos na fase extrajudicial ou processual' (f.748v.) e, ainda, que 'o caso em exame carece da comprovação acerca dos aspectos subjetivo e objetivo da Tipicidade, posto que não cientificado se as mercadorias são, de fato, de origem ilícita e, portanto, não seria exigível do Embargante a ciência de eventual ilicitude' (f. 749) decorreu, data maxima venia, de total reexame da matéria fático-probatória, o que não se admite em sede de embargos de declaração. 



    É dizer: quando do julgamento da apelação concluiu-se, assertivamente, pela existência de prova acerca da 'ciência acerca da origem ilícita da mercadoria' não se podendo, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o douto Relator reexaminar todo o conjunto probatório para rever seu próprio acórdão. 



    [...] a meu ver, a nova conclusão apresentada pelo douto Relator decorreu de reanálise das provas coligidas aos autos, extrapolando os limites dos Embargos de Declaração. Tanto o é que constou do voto minoritário que '...da reanálise do arcabouço processual, verifica-se que não se extrai dos autos elementos hábeis a comprovar a origem ilícita dos produtos supostamente receptados...' (f. 747 – grifei). Ressalte-se que não se trata aqui de se analisar o acerto ou não do resultado atingido quando do julgamento da Apelação, mas sim se os Embargos de Declaração opostos pela defesa visavam à mera rediscussão probatória e, sob a minha ótica, assim como concluíram os doutos prolatores dos votos majoritários, essa é exatamente a hipótese. 



    [...] Enfim, assim como entendeu os prolatores dos votos majoritários, tenho que a defesa, sob as vestes da alegação de contradições e omissões, pretendia o reexame da matéria julgada, com nova discussão das teses que já tinham sido amplamente analisadas, o que ultrapassa o âmbito de cabimento dos Embargos de Declaração. 



    Assim, se todas as questões foram examinadas, sem qualquer contradição ou omissão, o acórdão não pode ser alvo de Embargos de Declaração que, repita-se à exaustão, não se prestam para corrigir posicionamentos devidamente esclarecidos, ainda que não coincidentes com os do embargante. 



    Nesse panorama, pedindo redobrada venia ao eminente prolator do voto minoritário (Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini), compartilho dos votos majoritários por entender que a matéria submetida a julgamento não era passível de ser analisada em sede de Embargos de Declaração. [...] Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS INFRINGENTES." (www.stj.jus.br)



    Como se vê, ao contrário do que afirma o impetrante, “necessário trazer à colação excertos do voto do em. Des. Octávio Augusto de Nigris Boccalini, quando do julgamento da apelação, do qual consta expressamente que José Moreira Filho 'teria ciência da aquisição da mercadoria e da procedência ilícita do material, porquanto afirmou, em juízo (fl. 530), que iria pagar quando a carga chegasse e fosse conferida, além de ressaltar, inclusive, que teria sido enviada mercadoria em montante inferior ao que havia sido combinado' (f. 723 – grifei).”



    Pretende a defesa que seja considerado apenas o voto vencido do Desembargador Relator, como se apenas ele tivesse validade no mundo jurídico. O órgão julgador dos embargos de declaração era o colegiado e devem ser computados todos os votos: os que acolhem e os que rejeitam os pedidos da defesa. Não pode a defesa requerer que seja computado apenas o voto que lhe favorece. 



    O desembargador relator voltou atrás e votou pela absolvição, mas não foi acompanhado pelos demais membros do colegiado. Ilegalidade alguma há.



    Ademais, da leitura do acórdão proferido pelo STJ, vício algum identifico. Pelo contrário: o STJ enfrentou, pormenorizadamente, a matéria, razão por que não há nada a reparar.



    Quanto à alegação de nulidade por mutatio libelli, registrou o Tribunal que “Não se verifica, ainda, a ocorrência de mutatio libelli por ocasião da apresentação dos Memorias Finais pelo Parquet, com a consequente afronta aos postulados do Contraditório e da Ampla Defesa, notadamente porque a Defesa do Apelante José Moreira Filho (1º), no decorrer da instrução processual, deu mostras, mediante operosa atuação, de que possuía ciência das imputações delitivas constantes da Vestibular Acusatória.” (eDOC 5, p. 20)



    Não há, com efeito, ilegalidade a ser reconhecida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Dê-se ciência à Presidência da Corte ( ARE 1.335.498).



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente